Tribunal: TJDFT
Processo: 0736520-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam erro material. Entretanto, tal erro inexiste, uma vez que o art. 55 da lei no 9.099/95 dita que o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado em percentual do valor da condenação. In casu, o único recorrente vencido foi o Banco do Brasil S/A que deverá pagar honorários de 15% sobre o valor da condenação que pretendeu reverter com o recurso inominado por ele interposto, qual seja, a declaração de inexistência do débito de R$ 10.796,77. Logo, é este o valor a servir de parâmetro para o cálculo dos honorários do causídico da contraparte.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.